Tribunal: STF
Processo: Rcl 74373
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 31. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA AO TSE QUE REALIZE DESCONTOS DE RECURSOS DE FUNDO PARTIDÁRIO QUE SERIAM DESTINADOS PELO DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO AO DIRETÓRIO ESTADUAL. ORDEM EMANADA EM RAZÃO DA INÉRCIA DE DIRETÓRIO NACIONAL EM CUMPRIR A DILIGÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 23.709/22 DO TSE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.